Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALORES SUFICIENTES À REPARAÇÃO DOS DANOS E REPRIMENDA AO CAUSADOR. LUCROS CESSANTES. CARÁTER COMPLEMENTAR AO BENEFÍCIO DO INSS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, sem proposições inconciliáveis ou que tornasse incerto o provimento jurisdicional.
1.1. A angústia, os abalos e a cicatriz resultante do acidente sofrido foram ponderados e a indenização dos danos morais e estéticos fixada de modo a garantir a efetiva reparação dos danos e a reprimenda ao causador do acidente.
1.2. A condenação em lucros cessantes visa reparar os ganhos que deixaram de afluir no patrimônio da vítima e somente será devida se restar comprovada a inferioridade do valor recebido do INSS - auxílio doença, em relação à remuneração antes recebida. Precedentes.
2. Pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.